Tribunal: TJSP
Processo: 1000114-05.2020.8.26.0653
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. Creditamento fiscal indevido. Declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida pela empresa fornecedora. Inexistência/simulação do estabelecimento para o qual obteve a inscrição. Falta de comprovação da veracidade do negócio. Notas fiscais inábeis. Inexistência de prova de boa-fé. Inteligência do enunciado da Súmula n. 509, do STJ. Ação

Ementa:
Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. Creditamento fiscal indevido. Declaração de inidoneidade da documentação fiscal emitida pela empresa fornecedora. Inexistência/simulação do estabelecimento para o qual obteve a inscrição. Falta de comprovação da veracidade do negócio. Notas fiscais inábeis. Inexistência de prova de boa-fé. Inteligência do enunciado da Súmula n. 509, do STJ. Ação improcedente. Recurso provido. Inexistencia de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000114-05.2020.8.26.0653/50000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
embargantes CLAUDINEI DONIZETTE CANELA, ELEANDRO CANELA e
GLAUCIO CANELA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000114-05.2020.8.26.0653/50000 -Voto no 6409/20 DM
2
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1000114-05.2020.8.26.0653/5000
NATUREZA
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
COMARCA
VARGEM GRANDE DO SUL
EMBTE
CLAUDINEI DONIZETTE CANELA E OUTROS
EMBDO
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 6409/20
Ação de anulação de débito fiscal. AIIM. Creditamento fiscal
indevido. Declaração de inidoneidade da documentação fiscal
emitida pela empresa fornecedora. Inexistência/simulação do
estabelecimento para o qual obteve a inscrição. Falta de
comprovação da veracidade do negócio. Notas fiscais inábeis.
Inexistência de prova de boa-fé. Inteligência do enunciado da
Súmula n. 509, do STJ. Ação improcedente. Recurso provido.
Inexistencia de omissão ou contradição. Embargos de
declaração rejeitados.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento a
apelação contra sentença que julgara procedente ação anulatória de débito
fiscal (AIIM) e declarara a nulidade do auto de infração, com todos os efeitos
decorrentes (fls. 291/297), apresentaram os interessados embargos de
declaração alegando que houve omissão e contradição ao se negar sua boa-
fé; disseram que a turma julgadora, ao fundamentar seu entendimento,
amparou-se em relatórios fiscais de empresa diversa (inscrição
142.811.230.117) e que a própria fiscalização afirmou a existência e
regularidade da filial (inscrição 152.029.376.117 pág. 269), devendo subsistir
a alegação de boa fé da autora; anotaram que nos cálculos não foram
considerados os valores relativos ao Funrural e que do valor indicado como
recebido deve ser abatida a taxa bancária; acrescentaram que tiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000114-05.2020.8.26.0653/50000 -Voto no 6409/20 DM
3
cerceado seu direito de defesa com a realização do julgamento virtual.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade
ou dúvida a sanar. Não há omissão comprovada e a contradição que
justificaria esse recurso deveria ser demonstrada nos termos do próprio
acórdão, não em relação a documentos externos.
Embargos de declaração não substituem o
recurso adequado para fim de modificar julgado unânime devidamente
fundamentado, de modo que não se sustenta o pedido de caráter infringente, à
vista do artigo 1026, § 2o, do CPC, pois não se pode utilizar dos embargos de
declaração como se de nova apelação se tratasse.
Não houve cerceamento de defesa. Conforme se
depreende dos autos os embargantes foram regularmente intimados para se
manifestarem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual (pág. 281),
mas se limitaram a apresentar memoriais nos quais não requereram fosse o
julgamento realizado de forma presencial (pág. 284/290).
Os embargantes insistem que o acórdão foi
omisso e contraditório ao manter o AIIM porque não teria considerado a
comprovação dos pagamentos efetuados, descontando-se o percentual
relativo ao FUNRURAL.
Entretanto,
como
se
pode
depreender
do
acórdão, a turma julgadora esclareceu que os embargantes pleitearam a
anulação do AIIM n.4.120.116-4, no valor de R$ 183.753,84 (cento e oitenta e
três mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos),
lavrado pela fiscalização, por ter a autora, no período de tempo indicado,
emitido notas fiscais de produtor, consignando declaração falsa quanto ao
estabelecimento destinatário, apontado como Multigrãos Distribuidora de
Alimentos Ltda, mas com indicação de endereço eletrônico de Nova Safra
Cereais Ltda, tudo a sugerir tenham negociado com uma empresa e recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000114-05.2020.8.26.0653/50000 -Voto no 6409/20 DM
4
nota fiscal de entrada de outra (fls. 28/30 e 354). Nova Safra encaminhou pelo
correio eletrônico comprovante de pagamento em nome de Multigrãos para a
intermediadora Cooperbatata, vale dizer, a mercadoria foi vendida para uma
empresa, mas os pagamentos e notas fiscais estão em nome de outra.
Conforme consta do referido auto de infração (fls.
28/30), as notas fiscais foram supostamente emitidas pela empresa Multigrãos
Distribuidora de Alimentos Ltda, com CNPJ n. 18.894.300/0002-08 e I.E. n.
152.029.376.117, estabelecida no Município de Aguaí no Estado de São
Paulo, e foram declaradas inidôneas em 25/04/2018 com efeitos retroativos à
13/11/2013, por simulação da existência do estabelecimento e/ou empresa.
(págs. 136/174 e 189/209).
Há que se frisar que tanto a matriz da empresa
Multigrãos Distribuidora de Alimentos Ltda. (IE 142.811.230.117) quanto sua
filial (IE 152.029.376.117) estavam sob suspeita de irregularidades, conforme
se observa dos documentos anexados, não se podendo atribuir ao documento
de pág. 269 a força probatória pretendida pela embargante. Destaque-se que
em novembro de 2015 foi declarada a suspensão preventiva da inscrição
estadual da filial - IE 152.029.376.117, ante a constatação de irregularidades
em sua escrituração, com a apuração de diferença elevada entre os valores de
notas fiscais eletrônicas recebidas em relação aos valores emitidos de notas
fiscais eletrônicas, tendo decorrido o prazo para atendimento da determinação
de apresentação dos documentos necessários à comprovação das operações
realizadas para o período de 01/01/2014 a 31/07/2014. (pág. 269 quadro 04
de observações).
Há,
ainda,
conclusão
do
TIT
de que a
“constatação de simulação de existência do estabelecimento gerou a nulidade
da inscrição estadual do suposto destinatário desde 13/11/2013”, ou seja, em
data anterior às operações realizadas com a autora (03/2014) pág. 196.
O acórdão esclareceu, ainda, que embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000114-05.2020.8.26.0653/50000 -Voto no 6409/20 DM
5
autora tenha apresentado notas fiscais além de outros documentos que
comprovariam a efetiva realização das operações declaradas, não foi capaz de
provar a efetiva realidade dos negócios. Isto porque, conforme constatado pela
Fazenda Pública e lançado em Relatório Fiscal Circunstanciado:
Item 4 “...em relatório circunstanciado o agente
fiscal de rendas descreve que este profissional contabilista responsável, José
de Jesus CRC 1SP1373346/0-5, teve nove de suas empresas suspensas
devido à mesma operação fiscal e que dentre o rol daquelas que atende, cinco
constam na situação nulo, dez baixadas, 9 suspensas e 18 inaptas, em nome
de todas constando emissão de grandes volumes de Notas Fiscais Eletrônicas
com geração de créditos de ICMS para os destinatários, denotando
envolvimento deste profissional em esquemas engendrados com o objetivo de
praticar operações irregulares”.
Item 5 - “..o imóvel existente no endereço
indicado junto ao Cadesp é de pequenas proporções, não se presta ao
desenvolvimento das atividades com o grande volume de operações
discriminadas nos documentos emitidos em nome do estabelecimento matriz,
não se encontra aparelhado para tanto, uma vez que não há impressora no
local e a única pessoa que lá permanece não tem conhecimento das
operações e nem mesmo sabe o numero do telefone da empresa. ”
Ademais, mesmo que se considere o abatimento
da taxa bancária R$7,50 e o desconto do percentual 2,3 % relativo ao
FUNRURAL, não trouxe a autora comprovante de pagamento da contribuição
mencionada e, como dito no acórdão “não há como dar credibilidade a tais
documentos diante da comprovação de que a empresa destinatária existia
apenas no papel. As operações realizadas pela empresa inidônea são inábeis
a geração de crédito fiscal, tendo em vista que restou provada a fraude fiscal
da adquirente, implicando descumprimento da norma permissiva para
concessão do crédito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000114-05.2020.8.26.0653/50000 -Voto no 6409/20 DM
6
O acórdão esclareceu, ainda, que a declaração
de inidoneidade é sempre posterior ao cometimento das fraudes fiscais. Há
pessoas jurídicas que, assessoradas por escritórios contábeis, obtém inscrição
fiscal com o único objetivo de vender notas fiscais frias em operações
aparentemente idôneas. Ante a verificação da inidoneidade dos créditos
tributários adquiridos pelo pagamento das mercadorias e da inabilidade dos
documentos fiscais, imprescindível seria a comprovação do efetivo
recebimento dos bens para que não pairassem dúvidas sobre a existência do
negócio jurídico.
Conclui-se que, não demonstradas a contento as
operações negociais informadas pelas empresas, não há como atribuir à
documentação escriturada valor probatório suficiente para ilidir sua
responsabilidade na obrigação tributária. Não provada a idoneidade das
operações de circulação de mercadorias pela efetiva comercialização com
transporte, entrega e pagamento, não está provada a boa-fé da autora nem
demonstrada a veracidade das operações, de modo que se impõe a
manutenção do ato administrativo impugnado.
Como se vê, o acórdão está fundamentado na
legislação e não padece de contradição ou omissão. O pedido inicial é de
anulação de AIIM que se mostra hígido.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se
destina a responder argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a “res in
iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame” (EDcl no AgRg no Agravo
de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto, 19.08.04. v. RT
841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise
Arruda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000114-05.2020.8.26.0653/50000 -Voto no 6409/20 DM
7
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR